Tribunal: TCU
Processo: 009.360/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5780/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações do Acórdão 6293/2020-TCU-Primeira Câmara , prolatado nos autos do TC Processo 013.497/2019-7 , referente à representação formulada pelo MP/TCU abordando suposta imprestabilidade do estudo produzido no âmbito do Termo de Execução Descentralizada (TED) 8/2014. Considerando a prolação do Acórdão 196/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual determinou, em seu item 1.6.1, à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP) "que instaure e encaminhe a este Tribunal para julgamento no prazo de 180 dias, na forma da IN-TCU 71/2012, modificada pela IN-TCU 76/2016, a devida Tomada de Contas Especial com a apuração de eventual débito oriundo da inexecução do objeto do Termo de Execução Descentralizada (TED) 8/2014, que objetivou a realização do III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira"; Considerando o recebimento do Ofício no 205/2022/AECI/MJ, mediante o qual o Sr. r Claudio Antônio de Almeida Py, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Justiça e Segurança Pública, alega que " Para o pleno atendimento ao pleito dessa Corte de Contas, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD, solicita dilação do prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias, conforme OFÍCIO No 908/2022/GAB-SENAD/SENAD/MJ. "; Considerando que, por meio do pronunciamento exarado à peça 42, a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) manifestou no sentido de deferir o pedido do requerente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em prorrogar por 45 dias, a contar do vencimento do prazo anteriormente concedido, o prazo estabelecido no art. 11 da IN/TCU no 71/2011 (com a redação que lhe foi dada pela IN/TCU no 76/2016) para a remessa da TCE determinada pelo item 1.6.1 do Acórdão 196/2022-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.360/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.